Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. LOCAÇÃO POR TEMPORADA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REVOGAÇÃO POSTERIOR IMOTIVADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da revogação de autorização para locação de imóvel por temporada.
2. Na origem, a parte autora alegou que obteve autorização expressa do condomínio para hospedagem por meio da plataforma Airbnb, posteriormente revogada de forma unilateral e sem justificativa, o que ocasionou o cancelamento da reserva e prejuízo financeiro.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82583672).
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, a ausência de prova a respeito do domínio do imóvel e sua locação; a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a autorização concedida poderia ser revista pela administração condominial e; a ausência de comprovação do prejuízo material, alegando que os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca a efetiva perda financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar se o impedimento do condomínio à locação de curto prazo configura ilícito apto a ensejar a recomposição pelos danos morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, que regem as relações jurídicas, inclusive no âmbito condominial.
7. A prova produzida nos autos é suficiente a comprovar que a autora exerce a posse do imóvel em questão e que o utilizava para locação por temporada via Airbnb com regularidade, sendo inclusive "Superhost" atuante na plataforma há 14 anos. Sob a sistemática simplificada dos Juizados iniciais e com base na liberdade probatória, não é necessária a apresentação da matrícula do imóvel ou eventual contrato de locação para a apreciação da presente lide. Há prova suficiente da locação do imóvel, valor acordado e cancelamento repentino. A informação prestada pelos prepostos do condomínio, corroborada pela tese defensiva de impedimento ao uso da unidade imobiliária para aluguel por temporada, basta à formação da convicção.
8. No caso, restou comprovado que a parte autora obteve autorização expressa do condomínio para realização de locação por temporada, criando legítima expectativa quanto à viabilidade da hospedagem (Id 82582598, pág. 2 e 5). Todavia, conforme demonstrado nos autos, a autorização foi posteriormente revogada de forma unilateral (Id 82582598, pág. 14 e 15).
9. Não se desconhece a possibilidade de condomínio edilícios estabelecerem regras e limitações a respeito da locação por temporada. No caso dos autos, no entanto, o condomínio não comprovou a existência de proibição prévia na convenção condominial ou deliberação assemblear apta a justificar a restrição imposta.
10. A conduta de revogar autorização regularmente concedida, sem fundamento, configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, caracterizando ato ilícito. A conduta da condomínio em permitir a locação por temporada, por anos, gera no titular a legítima expectativa na continuidade da tolerância.
11. Quanto ao dano material, verifica-se que a parte autora comprovou a existência de reserva confirmada na plataforma Airbnb, com valor certo e determinado, cujo recebimento foi frustrado em razão da conduta do réu. O documento juntado evidencia que o valor líquido a ser recebido correspondia a R$ 3.891,80, o que demonstra de forma suficiente o prejuízo experimentado. A sentença não merece reparos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
13. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.